Tribunal: STF
Processo: HC 252626
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 954.214/SP (e-doc. 4).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Em 20/08/2024 a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 5).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada (e-doc. 3). Contra o respectivo acórdão, foi impetrado o citado writ no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Salienta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e endereço fixo. Destaca o fato de os pacientes terem confessado a prática delitiva e exercerem funções de menor complexidade. Sustenta a suficiência das medidas alternativas à prisão.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que estabelecidas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Pelo que se tem nos autos, os pacientes foram presos em flagrante após a polícia ambiental ter identificado a possível prática de crime em áreas de preservação permanente. Segundo consta no termo de audiência de custódia, depois de verificar, por meio de satélites, imagens de estufas localizadas em áreas de preservação permanente, as polícias ambiental e militar se dirigiram ao local dos fatos e constataram tratar-se de extensa plantação de maconha. Os pacientes foram presos após tentarem se evadir.



    7. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado de primeira instância assim se pronunciou:



    “O caso comporta a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a teor do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A polícia ambiental identificou, por mecanismos de satélite, que, na área dos fatos, poderia estar ocorrendo crimes ambientais e, por se tratar de área extensa, solicitou apoio da polícia militar. Imagens do Google Earth mostravam grandes estufas em áreas de preservação permanente. Ao chegarem do local, houve uma dispersão com correria. As autuadas foram detidas no local após breve tentativa de fuga; um indivíduo, que estava armado, foi contido por policiais mediante disparo de arma de fogo; Jefferson foi detido por equipe que prestou auxílio, numa trilha, após fugir das estufas para a mata. Verificou-se que a plantação sob as estufas eram de maconha. O fato deverá ser averiguado durante a instrução, mas fato é que os policiais foram ao local porque havia indicativo de crime e houve correria e evasão de parte das pessoas que estavam no local. Em tal contexto, não há que se cogitar de nulidade do ingresso na área. Os três autuados, na delegacia, confessaram que foram contratados para cuidarem da plantação de maconha e que, inclusive, moravam no local. Embora os três sejam primários e possivelmente exercessem funções de menor complexidade, o fato reveste-se de gravidade acima do normal, devido ao volume de drogas, e a prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e de eventual aplicação da lei penal, destacando-se que as autuadas são de Pirassununga, sem vínculo com a região de Jacareí e região, e que Jefferson, embora brasileiro, já residiu em outros países. Assim, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de HINGRID LANDGRAF DA SILVA, JEFFERSON CORDEIRO DASILVA e RAFAELA DA SILVA MOREIRA.” (e-doc. 5, p. 1-2, grifos nossos)



    8. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão, o Tribunal de Justiça assentou a inexistência de ilegalidade na custódia:



    “Para além do constante quando da análise da medida liminar (fls. 276/281), cujo comando fica aqui reiterado, é dos autos que há gravidade concreta ínsita na hipótese fática.



    Com efeito, grandes estufas foram instaladas em área de preservação permanente (fls. 137/140).



    Em acréscimo, teriam ocorrido tiros no local (fls. 23).



    Por fim, vários são os envolvidos.



    Tais nuances, indicam, a um só tempo, que a ordem pública merece resguardo, o que torna as medidas cautelares diversas insuficientes.” (e-doc. 3, p. 3-4, grifos nossos)



    9. Idêntica óptica foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado: 



    “Consoante relatado, a defesa busca o acolhimento do agravo para que sejam revogadas as prisões preventivas das partes agravantes, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    A decisão que denegou a ordem de habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 581-583):



    De início, cumpre salientar que, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.



    No mais, as prisões cautelares foram assim fundamentadas (fls. 35-36, grifo próprio):



    O caso comporta a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a teor do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A polícia ambiental identificou, por mecanismos de satélite, que, na área dos fatos, poderia estar ocorrendo crimes ambientais e, por se tratar de área extensa, solicitou apoio da polícia militar. Imagens do Google Earth mostravam grandes estufas em áreas de preservação permanente. Ao chegarem do local, houve uma dispersão com correria. As autuadas foram detidas no local após breve tentativa de fuga; um indivíduo, que estava armado, foi contido por policiais mediante disparo de arma de fogo; N CORDEIRO DASILVA e RAFAELA DA SILVA MOREIRA.



    Assim constou do boletim de ocorrência (fl. 48, grifo próprio):



    Esta equipe da 2ª DISE – DEIC de São José dos Campos foi acionada ao local dos fatos para atendimento/acompanhamento de ocorrência de flagrante delito de tráfico de drogas realizados por policiais militares (PM Ambiental, PM Força Tática e PM BAEP), que havia 03 (três) indivíduos capturados, e um quarto suspeito havia sido alvejado por disparo de armas de fogos pelos policiais militares da Força Tática e socorrido ao Pronto Socorro da cidade de Jacareí.



    O local encontrava-se preservado pela Polícia Militar até os trabalhos periciais.



    Após a realização da perícia técnica, os policiais militares procederam a arrecadação de parte das drogas ilícitas, e demais petrechos usados no acondicionamento dos mesmos como formas, máquina de prensa, cadernos de anotações da produção telefones celulares, um notebook e documentos ligados aos suspeitos, devidamente descriminados em campo próprio neste Boletim de Ocorrência, os policiais militares envolvidos na ocorrência comparecem nesta Delegacia Especializada para apresentação da ocorrência.



    Em tempo, como não foi possível a completa arrecadação de todos materiais e entorpecentes pelo tamanho das 05 (cinco) estufas, quantidade de pés de maconha, estrutura usada para seu cultivo como ventiladores, luzes incandescentes, mangueira de ‘gotejamento’ das plantas, secadores, um veículo maca Volkswagen modelo T Cross, branco, que estava sem as chaves pelo local etc.) além é claro pela falta de luz natural e pelo tamanho da propriedade, houve a determinação para que duas guarnições da Polícia Militar permanecessem no local dos fatos e mantivesse a preservação dos demais elementos de informações que ali se encontram, até a realização de perícia técnica complementar.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, um indivíduo armado foi contido pela polícia mediante disparo de arma de fogo. Além disso, foram identificadas cinco grandes estufas, conforme os laudos de fls. 255-272 e 357-414, onde eram cultivados inúmeros pés de maconha, tratando-se de alto volume de entorpecentes.



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.



    (...)



    Conforme consignado na decisão agravada, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.



    No caso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, um indivíduo armado foi contido pela polícia mediante disparo de arma de fogo. Além disso, foram identificadas cinco grandes estufas, conforme os laudos de fls. 255-272 e 357-414, onde eram cultivados inúmeros pés de maconha, tratando-se de alto volume de entorpecentes.



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.” (e-doc. 4, p. 3-6; grifos nossos)



    10. Observa-se que a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, evidenciada pela elevada quantidade de plantação de maconha e pelas circunstâncias em que efetuada a prisão dos pacientes, os quais tentaram, inclusive, empreender fuga.



    11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    12. Registro, por fim, que o fato de os pacientes apresentarem atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator